Tribunal: TJDFT
Processo: 0015134-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015134-10.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC RECORRIDA: LOJAS AMERICANAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL NO CONDOMÍNIO DO CONJUNTO NACIONAL DE BRASÍLIA. LOJAS AMERICANAS. LOJA ÂNCORA. PROCEDIMENTO PERICIAL REALIZADO CONFORME O CPC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. ART. 85, §8°, CPC. VALOR MÉDIO DE ALUGUÉIS. CÁLCULADO EM RELAÇÃO À LOJAS SIMILARES A DA PARTE AUTORA. NÃO CONSTA NO CONTRATO OU NA EXORDIAL A RENOVAÇÃO DE ALUGUEL MENSAL. EXCLUIR DA PARTE DISPOSITIVA A RENOVAÇÃO DO ALUGUEL MENSAL. APELO DA AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA 2o RÉ E RECURSOS ADESIVOS DO 1a ́RÉ, 3o RÉU E 4o RÉU DESPROVIDOS. 1. Quando o procedimento de perícia judicial cumpriu o rito do Código de Processo Civil, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 2. O perito judicial considerou o fato da empresa locatária ser uma loja âncora, como a maioria das locações apuradas por ele. 3. No caso em análise, os honorários advocatícios foram arbitrados por equidade conforme o art. 85, §8o, do Código de Processo Civil. 4. O perito judicial realizou cálculo de aluguel médio de empresas comerciais similares que a parte que moveu a presente ação renovatória, de modo que a D. Magistrada de primeiro grau acertou ao fixar o valor anual por este critério técnico. 5. Não consta no pedido ou no contrato a possibilidade de aluguel mensal, mas somente anual, devendo reformar a sentença para excluir da parte dispositiva com essa informação. 6. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA 2a RÉ E RECURSOS ADESIVOS DA 1a RÉ, DO 3o RÉU E DO 4o RÉU DESPROVIDOS. APELO DA AUTORA CONHECIDO, PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para excluir a expressão que renova mensalmente o aluguel da loja. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 54, caput, da Lei 8.245/91, afirmando que o novo valor de aluguel deve ser arbitrado na conformidade de regras contratuais pré-estabelecidas e não o valor encontrado com base comparativa mercadológica. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 54, caput, da Lei 8.245/91, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025